Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-57.1991.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000097-57.1991.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

APELADO: WASHINGTON LUIZ FLORES LOPES

Advogado(s)
:
RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO, CAROLINA FERRAZ LOPES, MARIA INOCENCIA RODRIGUES COSTA, HILTON LOPES SILVA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ANISTIA CONSTITUCIONAL DO ART. 47 DO ADCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A quitação integral da dívida depende da comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 47 do ADCT, o que não ocorreu nos autos, pois o Apelado não demonstrou ser mini, pequeno ou médio produtor rural, nos termos das normas vigentes à época do contrato.

O recibo de pagamento apresentado pelo Embargante consigna amortização parcial da dívida, sem abranger os encargos legais, não sendo suficiente para comprovar a extinção total da obrigação.

A Ação Declaratória conexa (nº 0000279-43.1991.805.0274), proposta pelo próprio Embargante, já havia reconhecido a ausência dos requisitos legais para aplicação da anistia, decisão que deve ser observada por conexão probatória.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão, o que não se verificou no caso.

O interesse de agir permanece presente enquanto não demonstrada a inutilidade da tutela jurisdicional pretendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000097-57.1991.8.05.0274
,
em que figuram, como
Apelante - DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

e,
como

Apelad
o

-
WASHINGTON LUIZ FLORES LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3